Tribunal: TJMT
Processo: 0033714-25.2012.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
III – EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO. TRIENAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO NO PRAZO PRESCRICIONAL. RESPONSABILIDADE PELA DILIGÊNCIA PROCESSUAL. ÔNUS DO CREDOR. DEMORA NÃO IMPUTÁVEL AO PODER JUDICIÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso de apelação interposto contra sentença proferida nos autos de ação de execução, que declarou a prescrição do título executivo por ausência de citação válida dos executados dentro do prazo prescricional, extinguindo o processo e condenando o banco ao pagamento das custas processuais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência de citação válida dos executados no prazo legal resultou na prescrição do título executivo; e (ii) determinar se a demora na tramitação processual pode ser atribuída ao Judiciário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A prescrição do título executivo ocorre quando a citação do devedor não se efetiva dentro do prazo prescricional, nos termos do artigo 240, § 1o, do CPC, não se confundindo com a prescrição intercorrente, que exige inércia do credor após a tentativa de execução.
O credor tem o dever de diligência para impulsionar o feito e garantir a citação do devedor, sendo sua responsabilidade adotar medidas tempestivas para viabilizar o ato processual necessário à interrupção da prescrição.
O atraso na citação decorreu da demora do exequente na realização dos depósitos necessários para cumprimento das diligências, não podendo ser atribuída ao Judiciário, que, ao contrário, impulsionou o processo em diversas ocasiões.
A jurisprudência consolidada do STJ estabelece que a inércia do credor na citação do devedor dentro do prazo legal impede a interrupção da prescrição e conduz à extinção do feito.
O princípio da razoável duração do processo (CF, art. 5o, LXXVIII) impede que o credor perpetue a ação sem a devida citação, garantindo segurança jurídica ao devedor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A prescrição do título executivo ocorre quando a citação válida do devedor não se efetiva dentro do prazo prescricional previsto em lei.
A responsabilidade pelo andamento do processo e pela citação do réu cabe ao exequente, não se podendo imputar ao Poder Judiciário eventual demora causada pela parte credora.
O princípio da razoável duração do processo impede que a ausência de citação válida prorrogue indefinidamente a possibilidade de execução do título.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 240, § 1o; CC, art. 206, § 5o, I; CF/1988, art. 5o, LXXVIII; Decreto-Lei n. 167/1967, art. 60; Decreto n. 57.663/1966, art. 70.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 298.911/MS, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 24.08.2020; STJ, AgRg no AREsp 594.607/DF, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 12.02.2015; STJ, AgRg no AREsp 369.182/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 22.10.2013; STJ, REsp 1516485/SE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 24.03.2015.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0033714-25.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (APELANTE), IRMAOS FRAPORTI LTDA - EPP - CNPJ: 32.982.571/0001-65 (APELADO), JONATAS DOS SANTOS TOMAZ - CPF: 070.040.196-24 (APELADO), JOSE ROQUE FRAPORTI - CPF: 765.515.987-49 (APELADO), GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES - CPF: 714.763.181-15 (ADVOGADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), MARCIA MARIA DA SILVA - CPF: 069.906.038-95 (ADVOGADO), GETULIO ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 951.307.801-91 (ADVOGADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.
PRESCRIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO.
TRIENAL.
AUSÊNCIA DE CITAÇÃO NO PRAZO PRESCRICIONAL. RESPONSABILIDADE PELA DILIGÊNCIA PROCESSUAL. ÔNUS DO CREDOR. DEMORA NÃO IMPUTÁVEL AO PODER JUDICIÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença proferida nos autos de ação de execução, que declarou a prescrição do título executivo por ausência de citação válida dos executados dentro do prazo prescricional, extinguindo o processo e condenando o banco ao pagamento das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência de citação válida dos executados no prazo legal resultou na prescrição do título executivo; e (
ii
) determinar se a demora na tramitação processual pode ser atribuída ao Judiciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição do título executivo ocorre quando a citação do devedor não se efetiva dentro do prazo prescricional, nos termos do artigo 240, § 1o, do CPC, não se confundindo com a prescrição intercorrente, que exige inércia do credor após a tentativa de execução.

O credor tem o dever de diligência para impulsionar o feito e garantir a citação do devedor, sendo sua responsabilidade adotar medidas tempestivas para viabilizar o ato processual necessário à interrupção da prescrição.

O atraso na citação decorreu da demora do exequente na realização dos depósitos necessários para cumprimento das diligências, não podendo ser atribuída ao Judiciário, que, ao contrário, impulsionou o processo em diversas ocasiões.

A jurisprudência consolidada do STJ estabelece que a inércia do credor na citação do devedor dentro do prazo legal impede a interrupção da prescrição e conduz à extinção do feito.

O princípio da razoável duração do processo (CF, art. 5o, LXXVIII) impede que o credor perpetue a ação sem a devida citação, garantindo segurança jurídica ao devedor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A prescrição do título executivo ocorre quando a citação válida do devedor não se efetiva dentro do prazo prescricional previsto em lei.

A responsabilidade pelo andamento do processo e pela citação do réu cabe ao exequente, não se podendo imputar ao Poder Judiciário eventual demora causada pela parte credora.

O princípio da razoável duração do processo impede que a ausência de citação válida prorrogue indefinidamente a possibilidade de execução do título.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 240, § 1o; CC, art. 206, § 5o, I; CF/1988, art. 5o, LXXVIII; Decreto-Lei n. 167/1967, art. 60; Decreto n. 57.663/1966, art. 70.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
298.911/MS, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma, j. 24.08.2020; STJ,
AgRg
no
AREsp
594.607/DF, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 12.02.2015; STJ,
AgRg
no
AREsp
369.182/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 22.10.2013; STJ, REsp 1516485/SE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 24.03.2015.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL no
0033714-25.2012.8.11.0041
.

APELANTE: BANCO SAFRA S
/
A
.

APELADO: IRMAOS FRAPORTI LTDA - EPP e outros
.

I – RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação, interposto p
elo

Banco
Safra
S/A
, contra sentença proferida pelo Juízo da
4
a
Vara
Especializada em Direito Bancário
da Comarca de
Cuiabá
, nos autos
desta ação de execução
, ajuizada em face de
Irmãos
Fraporti
Ltda, Jonatas
d
os Santos Tomáz
e
José Roque
Fraporti

que
declarou a prescrição da ação, por ausência de citação
válida dos executados
, transcorrendo prazo superior ao prescricional do título.
Por conseguinte, condenou o banco apelante ao pagamento das
taxas e custas processuais.

Em suas razões recursais, sustenta o banco apelante, em síntese,
que
seja
anulada a sentença, para
que a execução prossiga
.

Defende que restou afastada pelo Juízo de 2o Grau a sentença de prescrição intercorrente proferida e que, por isso, não deveria ser reconhecida novamente a prescrição.

Diz que a
pós o retorno dos autos, prosseguiu com as diligências para citação do devedor remanescente e busca de bens dos demais devedores já citados
, no entanto, ainda assim, sobreveio sentença
que declarou prescrita a dívida em relação a todos os devedores, inclusive os já citados, sob a justificativa de que a citação ocorreu após o decurso do prazo prescricional.

Afirma que não houve desídia do credor, bem como, que não foi pessoalmente intimado para promover o andamento do feito.

Alega que o
termo inicial da prescrição
não deve ser
a decisão inicial da ação
proferida na execução
(
em
01/11/2012), conforme entendimento consolidado do STJ
.

Argui que a morosidade
na tramitação processual foi causada pelo Judiciário
.

Ao final, pede o provimento do recurso.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O objeto recursal consiste em definir se efetivamente ocorreu a prescrição
por ausência de citação
no prazo prescricional,
bem como, se a demora pode ser atribuída ao mecanismo do Judiciário.

Consta nos autos que o Banco exequente ajuizou a ação de execução objetivando o adimplemento de dívida oriunda de Cédula de Crédito Bancário (Mútuo) n. 2084511
(id 2688522 – pág. 01/03, id 2688523 – pág. 01/03 e id 2688524 – pág. 01)
, celebrada em 30/03/2012, no valor de R$ 115.000,00, a ser pago em 15 parcelas mensais de R$ 9.684,32, pela qual os executados ficaram inadimplentes com a primeira parcela vencida
.

Deu-se à causa o valor de
R$ 128.139,33, atualizado até 30/07/2012.

A ação foi distribuída em 21/09/2012, a decisão inicial proferida em 01/11/2012.

Os executados
Irmãos
Fraporti
Ltda e Jonatas dos Santos Tomaz
foram citados em
03/02/2016
(
certidão de id 2688554 – pág. 01
), restando infrutífera a citação do executado
Jose Roque
Fraporti
.

A
ação foi sentenciada pelo Juízo
a quo
,
id 2688590 – pág. 01/04 e id 2688591 – pág. 01 02,
que reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente quanto a este executado e, consequentemente, declarou extinto o processo em relação a ele, com fulcro nos artigos 924, inciso V, e 925, ambos do CPC, desconstituindo o título executivo extrajudicial
.

O Banco exequente interpôs recurso de Apelação, o qual foi provido por este E. Tribunal de Justiça
(id 3116986 – pág. 01/02, id 2839369 – pág. 01
, id 3116922 – pág. 01/04)
,
tendo sido reformada
a sentença por entender necessária a intimação prévia do credor para manifestar sobre a prescrição, bem como por considerar que o exequente foi diligente na busca pela citação do executado
, afastando a prescrição intercorrente.

De volta aos autos de origem, o exequente deu seguimento à execução, requerendo a citação do executado José Roque
Fraporti
por edital, além de diligências para tentativa de constrição de bens dos executados já citados
.

Pela decisão de id 190096373 – pág. 01
, o Juízo a quo intimou o exequente para manifestar sobre a ocorrência de prescrição do título executivo
, por ausência de citação válida no prazo prescricional.

Na
sentença
, ora recorrida,
id 190096382 – pág. 01/08
,

foi declarado
prescrito o título executivo em relação a todos os executados, por entender que as citações dos executados Irmãos
Fraporti
Ltda e Jonatas dos Santos Tomaz ocorreram após o decurso do prazo prescricional
.

Consta
da referida sentença

o entendimento d
o Juízo a quo
de
que a prescrição
ali
reconhecida não se tratava de prescrição intercorrente, mas da própria prescrição do título executivo, considerando como termo inicial o dia 01/11/2012, data da decisão inicial que determinou a citação dos executados, e
não a data do vencimento final da Cédula de Crédito Bancário, ocorrido em 01/07/2013
.

R
eside a insatisfação d
o
apelante
no reconhecimento da
prescrição, alegando
ofensa à coisa julgada, citação efetivada, inexistência de
desídia de sua parte, bem como,
que a morosidade
na tramitação processual foi causada pelo Judiciário
.

Pois bem.

Impende
contextualizar,
a prescrição intercorrente é a que ocorre no curso de um processo judicial em razão da inércia do autor em promover as diligências necessárias ao alcance de sua pretensão dentro do prazo estipulado em lei, observado que a execução prescreve no mesmo prazo de prescrição da ação.

O reconhecimento da prescrição intercorrente na execução pressupõe a (i) não localização de bens penhoráveis (artigo 921, inciso III, do Código de Processo Civil); (
ii
) suspensão da execução pelo prazo de 1 (um) ano (artigo 921, §1o, do Código de Processo Civil); e o transcurso do prazo prescricional estabelecido em lei para a ação (enunciado n.o 150 da Súmula do Supremo Tribunal Federal).

Diferentemente da prescrição intercorrente, a prescrição do título deve ser reconhecida quando não efetivada a citação da parte devedora no transcorrer do prazo prescricional do título.

Portanto, não há se falar em ofensa à coisa julgada.

Em que pese a alegação, observa-se dos autos que a demora não pode ser atribuída ao mecanismo da Justiça.

Com efeito, vê-se que o próprio apelante promoveu a lentidão do processo, com o retardamento nas manifestações e pedidos.

Essa desídia se apura considerando que embora determinada a citação dos executados em novembro/2012 (id 2688529), a primeira tentativa de citação somente foi realizada quase um ano depois, em setembro/2013 (id 2688532), por demora no depósito da diligência necessária ao Sr. Oficial de Justiça.

Após essa tentativa, que restou frustrada, somente em maio/2014 compareceu o credor efetuando novo depósito para tentativa de citação, que mais uma vez foi
inexistosa
.

Vê-se que nova tentativa de citação somente restou realizada em janeiro/2016.

Desta forma, observa-se que a lentidão se deve à parte exequente, ora apelante.

Ademais, v
erifica-se que diversas vezes, diante da inércia do exequente em promover o andamento do processo, o Juízo de 1o Grau procedeu ao impulsionamento dos autos.

Enfatiza-se que em tais situações, era o Juízo quem promovia o impulsionamento dos autos, com a intimação do credor para efetuar o recolhimento da diligência necessária.

Portanto
, na hipótese, não há se falar em inércia do Judiciário, porquanto, constata-se que todas as vezes em que as diligências, no sentido de localizar o executado, foram requeridas, estas foram prontamente deferidas e cumpridas.

Nesse contexto, não há como imputar ao mecanismo do Judiciário o ônus pela demora na citação.

Ademais,
é importante destacar que a jurisprudência majoritária entende que a morosidade inerente ao trâmite judicial, sem que haja prova de uma paralisação excessiva imputável exclusivamente ao Judiciário, não tem o condão de suspender ou interromper o prazo prescricional.

No presente caso, não foi comprovado que houve uma demora significativa provocada por questões administrativas ou operacionais do Judiciário que justifiquem a não consumação da prescrição.

Ao contrário, observa-se que o processo permaneceu sem movimentação por
diversos
períodos, sem que a parte autora adotasse medidas eficazes para impulsioná-lo, especialmente quanto à citação do devedor
, sendo na maior parte das vezes o próprio Juízo quem promovia o andamento.

Em vista disso,
não há se falar em inércia do Judiciário, porquanto, constata-se que todas as vezes em que
propostas
diligências, no sentido de localizar
o executado
, estas foram prontamente deferidas e cumpridas.

Assim, afastada a tese de morosidade do Judiciário.

Noutro norte, a
regra geral do ordenamento jurídico é clara no sentido de que a citação válida é requisito indispensável para interromper o prazo prescricional, conforme o disposto no artigo 240, §1o, do Código de Processo Civil.

Como cediço, a distribuição da ação só interrompe a prescrição quando, e se, realizada a citação do réu, a rigor do artigo 240 do Código Civil:

Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos
arts
. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1o A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2o Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o.

§ 3o A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

§ 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei.

Nesse contexto, não há como deixar de reconhecer que a prescrição da pretensão se operou, na medida em que a citação
dos executados
se deu após o transcurso do prazo prescricional do título
em
03/02/2016
(
certidão de id 2688554 – pág. 01
)
.

A jurisprudência pacífica, tanto nos tribunais superiores quanto nesta Corte, tem se consolidado no sentido de que, para a interrupção do prazo prescricional, a citação válida deve ocorrer dentro do prazo legal.

A citação tardia, mesmo que provocada por dificuldades procedimentais, não afasta a incidência do instituto da prescrição, sendo dever da parte autora acompanhar de forma diligente o andamento do processo e promover as medidas necessárias para que a citação seja realizada tempestivamente.

Ainda que se reconheçam as dificuldades enfrentadas pelo apelante no decorrer do processo, é certo que o intervalo entre a propositura da ação e a efetiva citação excedeu o prazo prescricional de
três
anos,
previsto para cobrança do título objeto da discussão (
Cédula de Crédito Bancário (Mútuo) n. 2084511
(id 2688522 – pág. 01/03, id 2688523 – pág. 01/03 e id 2688524 – pág. 01
).

Registra-se que é de três anos o prazo prescricional para a cobrança de dívida oriunda de cédula de crédito
bancário
, cuja fluência tem início, a partir do vencimento do título, assim considerada a última parcela, nos termos do artigo 60 do Decreto-Lei n. 167/1967 e do artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra, promulgada pelo Decreto n. 57.663/1966.

N
esse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVADA. 1. O vencimento antecipado das prestações não altera o termo inicial do prazo trienal de prescrição para a execução de dívida fundada em cédula rural pignoratícia, que é contado do vencimento da última parcela. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido. (
AgInt
no
AREsp
298.911/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020,
DJe
27/08/2020)
.

A
demais, a
responsabilidade pelo correto andamento do processo e pela promoção dos atos necessários à citação do réu cabe à parte exequente, conforme disposto no artigo 274 do Código de Processo Civil.

Cumpre ressaltar que a mera inércia ou dificuldade na localização do devedor, por si só, não pode justificar o prolongamento indefinido da possibilidade de exercício do direito de ação.

A prescrição, nesse sentido, atua como uma garantia de segurança jurídica, resguardando tanto os direitos do credor quanto os do devedor, ao impedir que litígios permaneçam indefinidamente pendentes.

O Superior Tribunal de Justiça, em reiteradas decisões, tem reafirmado o entendimento de que a prescrição deve ser reconhecida quando a
citação válida do réu não se realiza dentro do prazo legal, salvo nos casos de dolo ou culpa exclusiva do réu, o que não se verifica no presente caso.

Diante disso, incide a parte final do §2o do art. 240 do CC.

A
rigor do que dispõe o artigo 240, §2o, do Código de Processo Civil, o ajuizamento da ação somente interrompe a prescrição, quando, e se, realizada a citação do réu.

Apenas para registro, seguem precedentes:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. DUPLICATA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O título venceu em 18/11/2004, e a ação veio a ser ajuizada em 26/5/2008, todavia, até a data em que prolatada a sentença, em 31/1/2013, o credor não havia fornecido endereço correto do réu para que fosse citado, nem requereu ao Juízo que procedesse à sua citação, por edital, não estando caracterizada demora do Judiciário. 2.
Não efetivada a citação tradicional, nem tendo o credor requerido ao Juízo fosse feita a citação por edital, possibilidade essa prevista na legislação processual, o prazo transcorreu sem interrupção da prescrição, acarretando a configuração da prescrição intercorrente
. 3. Agravo regimental não provido.
(
AgRg
no
AREsp
594.607/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/02/2015,
DJe
13/03/2015).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO RÉU. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. DECISÃO QUE SE MANTÉM, NA ÍNTEGRA, POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. Os fatos dados por incontroversos pelos autos são: I) a data de emissão do cheque é de 11/6/2003; II) a ação monitória foi ajuizada em 30/6/2005; III) não localização da ré; IV) não há pedido de citação por edital; V) até a prolação da sentença, em 13/12/2011, a devedora ainda não tinha sido citada. 2. O art.
219
do
CPC
, especificamente, em seu § 4o, é claro ao consignar: "Não se efetuando a citação nos prazos mencionados nos parágrafos antecedentes, haver-se-á por não interrompida a prescrição." 3.
No presente caso, para que não se operasse a prescrição intercorrente, a citação válida da devedora deveria ter ocorrido dentro do período de cinco anos a contar da data de emissão do cheque.

Não efetivada a citação
tradicional, nem tendo o credor requerido ao Juízo fosse feita a citação por edital, para que, mesmo fictamente, se
angularizasse
a relação processual, possibilidade essa prevista na legislação processual,
o prazo, dentro do procedimento monitório instaurado, transcorreu sem interrupção da prescrição
.4. Decisão agravada que se mantém por seus próprios fundamentos. 5. Agravo regimental não provido.
(
AgRg
no
AREsp
369.182/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/10/2013,
DJe
04/12/2013).

TRIBUTÁRIO. RAZÕES GENÉRICAS. IMPOSSIBILIDADE. COMPREENSÃO. OMISSÃO. SÚMULA 284/STF. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO EXEQUENTE. [...]. 2. O Tribunal a quo atestou que se passaram mais de cinco anos desde a constituição definitiva do crédito tributário,
sem que houvesse a citação, e que essa demora não pode ser imputada ao mecanismo judiciário. Nessa perspectiva, inafastável a prescrição
sem esbarrar no óbice da Súmula 7/STJ. 3. Recurso Especial conhecido parcialmente e, nessa parte, não provido.
(REsp 1516485/SE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/03/2015,
DJe
31/03/2015).

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO APARELHADA EM CONTRATO BANCÁRIO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL (ARTIGO 205, § 5o, I DO CC) AUSENCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA DO DEVEDOR NO LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A 05 (CINCO) ANOS APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO EM 12/12/2018 – DEMORA NÃO IMPUTÁVEL AO MECANISMO DA JUSTIÇA – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A prescricional na ação de busca e apreensão convertida em depósito é de cinco (05) anos, vez que lastreada em contrato particular de dívida líquida decorrente de financiamento (art.
206 ,
§ 5
o ,

I ,
do CC
).
No caso ainda que a ação tenha sido ajuizada no prazo legal, contudo, não se efetivando a citação válida do devedor no lapso temporal de prescrição que é de 5 (cinco) anos, não houve interrupção da prescrição tendo referido instituto se efetivado no presente caso. A citação é imprescindível para interrupção da prescrição considerando que o despacho que recebe a inicial somente tem o condão de interromper a prescrição caso
esta
seja efetivada nos Autos no prazo de prescrição do título o que não ocorreu.

(N.U 0005372-50.2018.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2024,
Publicado
no DJE 14/08/2024)

Imperioso salientar que com a entrada em vigor da Emenda Constitucional no 45, o princípio da razoável duração do processo (inciso LXXVIII, do artigo 5o, da Constituição Federal de 1988), foi erigido à condição de direito fundamental, a fim de imprimir celeridade ao processo para melhor efetividade da prestação jurisdicional, evitando maiores delongas de atos processuais por inércia da parte interessada.

N
ão pode o credor perpetuar a ação, tornando
a demanda
imprescritível, o que reputo inimaginável, sob pena de violar, repisa-se, o princípio constitucional da razoável duração do processo.

A corroborar, considera-se que
o prazo prescricional é uma garantia constitucional ao devedor.

Ademais, é de conhecimento pacífico que o reconhecimento da prescrição tem natureza de ordem pública e deve ser declarada sempre que verificada, independentemente de provocação.

Assim, sem que
o

apelante tenha conseguido infirmar a conclusão a que chegou o sentenciante, a manutenção da sentença
, nesse ponto,
é medida que se impõe.

Pelo exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025